Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-13.2020.8.11.0021
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003345-13.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É perfeitamente justo e razoável que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

TADEU FERREIRA BARBOSA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003345-13.2020.8.11.0021, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o feito pelos seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos, verifico que a sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Obrigação de Fazer" sob no 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, reconheceu o pleito de alongamento da dívida em favor da parte executada, incluindo o débito questionado na presente execução (Cédula Rural Pignoratícia de no 40/06441-7), conforme juntada em Id. 144093195.

Ademais, observo que a referida sentença que permitiu o alongamento da dívida, transitou em julgado em 22.02.2024 (ID 144092025), motivo pelo qual tenho que a presente ação perdeu seu objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, pela evidente perda do seu objeto, o que faço SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois, não vislumbro causa de nenhuma das partes no ajuizamento da demanda, uma vez que o reconhecimento ao alongamento ocorreu posteriormente, não se podendo punir o credor pelo cobrança do crédito, bem como o devedor já que teve o direito ao alongamento reconhecido.”

Em suas razões, de Id. 246726229, o apelante aduz que é necessária a fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que o apelado deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões no Id. 246726245, por meio das quais o apelado refuta,
in totum
, os argumentos lançados pela parte adversa, requerendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O apelante sustenta que o apelado deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual entende necessária a fixação de honorários de sucumbência.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi postulada na quantia de R$69.041,64 (sessenta e nove mil, quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), em razão da inadimplência da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – no 40/06441-7.

Conforme se extrai do Id. 246726185, o apelante buscou tempestivamente a resolução administrativa, realizando pedido de prorrogação no ano de 2020, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Desse modo, entendo que deve a instituição bancária arcar com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da ação.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC,
os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Por oportuno, colaciono a norma processual referente aos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, entendo que a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025